Tribunal: STF
Processo: RE 1432838
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Carta Magna. 



    Segue ementa (e-Doc. 17):



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VALORES PAGOS NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO EM RAZÃO DE DOENÇA OU ACIDENTE. INEXIGIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES. SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESERVA DE PLENÁRIO. 



    1. A norma do artigo 557 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor que o mesmo se aplica nos casos em que a jurisprudência relativa à matéria em apreço for dominante, não havendo que se dar interpretação diversa a mesma no sentido de que a mesma deve ser pacífica. 



    2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os valores pagos a título de terço constitucional sobre férias não sofrem incidência da contribuição previdenciária, pois somente as parcelas incorporáveis definitivamente ao salário compõem a base de cálculo do gravame. Nesse sentido: AgRgRE 545.317-1/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14/03/2008; AgRgRE 389.903/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 05/05/2006. E as decisões monocráticas: AI 715.335/MG, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 13/06/2008; RE 429.917/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 29/05/2007. Do STJ: Resp 786.988/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJ 06/04/2006; Resp 489.279/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 11/04/2005; Resp 615.618/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 27/03/2006. 



    3. O aviso prévio indenizado não compõe parcela do salário do empregado, já que não tem caráter de habitualidade. Tem, antes, natureza meramente ressarcitória, paga com a finalidade de recompor o patrimônio do empregado desligado sem justa causa e, por esse motivo, não está sujeita à incidência da contribuição. 



    4. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que sobre os valores pagos aos empregados nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária em tela, porque no período não há prestação de serviços e tampouco recebimento de salários, mas apenas de verba de caráter previdenciário paga pelo empregador (REsp 1049417/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 16/06/2008). 



    5. Afastado o caráter indenizatório atribuído pela parte impetrante ao salário maternidade. O artigo 28 da Lei nº 8.212/91 prevê expressamente que tal verba integra o conceito de salário-contribuição e, conseqüentemente, a base de cálculo da exação. Precedentes. 



    6. A verba recebida a título de férias gozadas, ostenta natureza remuneratória, sendo, portanto, passível da incidência da contribuição previdenciária. 



    7. Ausência de direito líquido e certo a amparar a compensação. As guias de recolhimento não são aptas a demonstrar a existência do crédito tributário. Tais documentos não demonstram a existência de funcionários percebendo os benefícios em tela no período; não há provas de empregados afastados do trabalho, períodos em que tal se deu; não há nem mesmo a juntada de CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, para as hipóteses de acidente de trabalho ou de doença profissional ou qualquer outro documento nesse sentido. 



    8. Impossibilidade de dilação probatória. Precedentes. 



    9. Não se verifica a alegada ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, tendo em vista que a decisão se baseou em julgados proferidos pelas Cortes Superiores, restando suprida a necessidade de pronunciamento expresso do plenário desta Corte a respeito da matéria. 



    10. Agravos legais da impetrante e da União não providos.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente aduz afronta ao art. 93, IX, arts. 150, I e 195, I, “a” da Constituição Federal, pois entende indevida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores referentes ao salário maternidade e às férias gozadas.



    A Vice-Presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, na forma do art. 1.040, II, do CPC, para análise sobre eventual juízo de adequação do acórdão recorrido com o decidido nos autos do RE n.º 576.967/SC, vinculado ao tema n.º 72 de Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de retratação, o Órgão Colegiado de origem consignou que a sentença afastou os valores referentes ao salário maternidade, estando, portanto, em harmonia com o referido precedente vinculante. 



    O acórdão foi assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. SALÁRIO MATERNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu julgamento, na sistemática de repercussão geral, que a contribuição previdenciária patronal não incide sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.



    2. Juízo retratação negativo. Remessa oficial e apelações dos impetrantes e União Federal providas em parte.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



     Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    No que tange ao salário maternidade, a irresignação merece prosperar.



    A sentença, de fato, reconheceu a natureza previdenciária do salário-maternidade e afastou tais valores da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, conforme se verifica da transcrição do seguinte trecho (e-Doc. 11, fl. 7): “Por todo o exposto, é de rigor reconhecer que o salário-maternidade não integra a base de cálculo das contribuições incidentes sobre a folha de salários das impetrantes.”. 



    Entretanto, no julgamento da remessa oficial e das apelações, a Primeira Turma do TRF da 3ª Região reformou a sentença, no ponto, nos seguintes termos (e-Doc. 17, fl. 6): “Nessa esteira, afasto o caráter indenizatório atribuído pela parte impetrante ao salário maternidade. O artigo 28 da Lei nº 8.212/91 prevê expressamente que tais verbas integram o conceito de salário-contribuição e, consequentemente, a base de cálculo da exação.”.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.967/PR (Tema nº 72), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a tese de que “é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    Ementa: Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”. 



    Como se vê, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte Suprema, no ponto.



    Quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, observo que a controvérsia se insere no Tema 985, da repercussão geral.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”.



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Ocorre que do acórdão que apreciou o Tema 985, foram opostos embargos de declaração com o objetivo de atribuir efeitos prospectivos à decisão de mérito no referido paradigma. Iniciada a análise dos aclaratórios em ambiente virtual, o julgamento foi interrompido em razão de pedido de destaque para julgamento no plenário presencial.



    Assim, eventual concessão de efeitos prospectivos a tese adotada no julgamento do Tema 985 poderá alcançar a situação dos autos, razão pela qual faz-se necessário aguardar o julgamento dos aclaratórios.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/2/2022; ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/6/2022; Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2022 e Pet-MC 10522 MC, de minha relatoria, DJe 3/10/2022.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, os valores referentes ao salário-maternidade (Tema nº 72/RG) e, no que remanesce, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente